Tribunal: STF
Processo: HC 257291
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial nº 2.024.785, cuja ementa transcrevo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As questões suscitadas pela defesa, relevantes ao deslinde do feito, foram suficientemente apreciadas, razão pela qual foram rejeitados os embargos de declaração , ainda que com resultado diverso do almejado pela parte recorrente. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 



    2. Vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado, sendo certo que não existe hierarquia entre as provas. O juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal. 



    3. Extrai-se do acórdão recorrido que a condenação está embasada em contexto fático probatório minudentemente analisado pela Corte a quo, que entendeu haver elementos probatórios suficientes para estear o edito condenatório, destacando que a prova testemunhal alinha-se com a prova documental, levando em conta, ainda, as informações derivadas do procedimento administrativo disciplinar a que os réus foram submetidos, o qual resultou na aplicação da pena de demissão do ora recorrente. 



    4. O Tribunal de origem reconheceu a robustez das provas obtidas no curso da instrução, que forneceram subsídios suficientes para conclusão condenatória, com o reconhecimento da autoria e materialidade. No contexto, a desconstituição do julgado, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ. 



    5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 



    7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 



    8. A Corte regional entendeu, no caso, pelo aumento da pena base em 15 meses, um incremento de pena de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial valorada negativamente, quantidade equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime do art. 317, do Código Penal, sem destoar, portanto, da orientação jurisprudencial do STJ.



      9. Foi decretada a perda do cargo público de Policial Rodoviário Federal, nos moldes do art. 92, I, do Código Penal, quando o recorrente já havia recebido a pena de demissão em sede de Processo Administrativo Disciplinar. 



    10. A jurisprudência é pacífica acerca da independência e autonomia entre as esferas penal e administrativa, não havendo impedimento para a aplicação de penalidades de forma concomitante. Ademais, se a parte já perdeu o cargo público em decorrência da demissão resultante do processo administrativo disciplinar, verifica-se, na verdade, a sintonia do entendimento firmado na ação penal com o decidido na esfera administrativa, não se vislumbrando nenhuma incompatibilidade dos provimentos. 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em sede recursal, à pena de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática de crimes tipificados no art. 317 do Código Penal. Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. EXCEÇÃO À TEORIA MONISTA DO CÓDIGO PENAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DO ART. 317 DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PERDA DO CARGO. MANUTENÇÃO.



    1. O crime de corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal, consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, não importando, para caracterizar a ocorrência do delito, se o réu efetivamente praticou ou deixou de praticar ato de ofício. 



    2. Em crimes de corrupção, a prova testemunhal tem especial relevância, inclusive a colhida em sede administrativa e em momento mais próximo ao dos acontecimentos, já que ofertas de vantagens indevidas, assim como solicitações e aceites, costumam ocorrer sem a presença de terceiros. 



    3. Comprovado que os réus, na função de policiais rodoviários federais, solicitaram vantagem indevida aos proprietários dos caminhões, para que os veículos fossem liberados, cometendo o crime de corrupção passiva. 



    4. O Código Penal abriu exceção à teoria unitária do crime (monista), pois, além da corrupção passiva - art. 317 - criou outra figura típica - art. 333 - para a pessoa que corrompe o funcionário; assim, o particular que oferece a vantagem indevida (e o funcionário público a aceita), em lugar de responder como partícipe do delito de corrupção passiva, comete o crime de corrupção ativa. 



    5. A bilateralidade, contudo, não é requisito indispensável da corrupção, para a caracterização da corrupção passiva, não é indispensável a existência da infração prevista no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), embora, conforme as circunstâncias do caso, possam verificar-se ao mesmo tempo as duas figuras delituosas. 



    6. O fato 3 narrado na denúncia configurou a modalidade de solicitação do crime de corrupção passiva, em que delito é apenas do funcionário, pelo que restou mantida a absolvição do particular. 



    7. É desfavorável a culpabilidade dos réus em vista da especial função por eles exercida (policial rodoviário federal), pois incrementa a exigência do comportamento que deles a sociedade espera, tornando mais reprovável a conduta praticada.



      8. São graves as consequências do crime, quando o fato criminoso repercute imagem negativa sobre a Polícia Rodoviária Federal perante a sociedade. 



    9. Decretação da perda do cargo, devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso, evidenciando que a conduta do servidor se revela incompatível com o desempenho de cargo, emprego ou função pública.”



    O acórdão foi mantido em sucessivos embargos de declaração.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e condenação realizada com base em conjunto probatório insuficiente.



    Aduz a) “nulidade absoluta – reconhecimento fotográfico que não seguiu os procedimentos corretos”; b) quebra da cadeia de custódia; c) “manifesta exigência de "prova diabólica", vedada no ordenamento jurídico brasileiro”; d) “mesmo sendo consideradas outras provas, tais provas foram exaustivamente refutadas em primeira instância, e as provas documentais e testemunhais em favor dos réus foram simplesmente desconsideradas, apenas repetindo termos que o Ministério Público alegou em sua denúncia e apelação, de que o agente deixou de praticar ou praticou ato diverso ao de ofício”; e) nulidades nos “depoimentos prestados perante a corregedoria da polícia rodoviária federal”; f) “ilicitude dos procedimentos de reconhecimento de pessoa que baseiam exclusivamente a condenação criminal”;



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, requer à Vossa Excelência em dignar-se a: a) Receber e processar a presente ação, concedendo a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do paciente fernando habert campos de medeiros rodrigues de souza, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, declarando nulas as provas constantes na ação penal original e, consequentemente, todo o feito;



    b) Dar prosseguimento ao feito, com a ratificação da liminar concedida, reformando o ato condenatório.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que, apesar de conscienciosos argumentos da parte agravante, não foram apresentados elementos hábeis a infirmar os fundamentos expendidos na decisão agravada. 



    De início, em relação à alegada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, em razão de omissão no acórdão recorrido sobre o limite de exasperação da pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial, observa-se que a questão foi enfrentada na origem, no julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos (e-STJ Fls. 3202): [...]



    Em relação à aventada desatenção ao princípio da dialeticidade, extrai-se do acórdão recorrido que a sentença julgou improcedente a denúncia para absolver os réus com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso de apelação e na oportunidade "alegou que restou comprovada a prática delitiva por parte dos réus, sobretudo pela prova testemunhal. Afirmou que houve a solicitação de vantagem indevida pelos policiais rodoviários federais, bem como o pagamento pelo proprietário do caminhão. Pediu a reforma da sentença para a condenação dos três réus, a decretação de perda do cargo público dos réus FERNANDO e CRISTIANO e, ainda, a fixação de reparação dos danos no valor de R$ 50.000,00" (eSTJ fl. 3.082), demonstrando, nesses termos, os motivos da sua irresignação e o claro intento de reforma da sentença. As alegações apresentadas no recurso de apelação foram rebatidas pela defesa por meio de contrarrazões. 



    Deste modo, não há se falar em omissão, porquanto, o exame do mérito da apelação pelo Tribunal a quo, inclusive com o provimento do recurso, evidenciam a conclusão pela presença dos pressupostos recursais. 



    De rigor destacar que o magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta. 



    Com efeito, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 



    Assim, verifica-se que as questões deduzidas em sede de apelação foram apreciadas e foram rejeitados os aclaratórios, ainda que com resultado diverso do almejado pelo ora recorrente. O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. [...]



    A defesa apontou violação do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o acordão recorrido conferiu, indevidamente, valor probatório especial à prova testemunhal nos crimes de corrupção. 



    É cediço que vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas. O juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção amealhados no curso da persecução penal. 



    A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que "no sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, adotado pela Constituição Federal, não há que se falar em hierarquia entre elementos probatórios, não estando o magistrado adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo livre na escolha da aceitação e valoração, pois pode formar a sua convicção com base nos demais elementos que constituem o arcabouço probatório acostado nos autos da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.814.050/PB, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019). 



    A Corte de origem, ao tratar da matéria probatória, expendeu os seguintes fundamentos (e-STJ Fls. 3103/3109): [...]



    Do exame das considerações expendidas no acórdão recorrido, extrai-se que a condenação está embasada em contexto fático-probatório minudentemente analisado pela Corte a quo, que entendeu haver elementos probatórios suficientes para estear o edito condenatório, destacando que a prova testemunhal alinha-se com a prova documental, levando em conta, ainda, as informações derivadas do procedimento administrativo disciplinar a que os réus foram submetidos, o qual resultou na aplicação da pena de demissão do ora recorrente. Deste modo, não há se falar em violação ao disposto no art. 155, caput, do CPP, com atribuição de hierarquia entre os elementos probatórios, até porque não se pode afirmar, a contrario sensu, que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie. No que concerne à autoria delitiva, depreende-se do voto condutor do acórdão, acima transcrito, que a autoria do réu foi comprovada pela prova testemunhal, em reforço à prova documental, em especial os dados do procedimento administrativo disciplinar, não havendo se falar em imprescindibilidade de reconhecimento pessoal ou fotográfico no caso. Nessa esteira, insta frisar que a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a robustez das provas obtidas no curso da instrução, que forneceram subsídios suficientes para conclusão condenatória, cuja desconstituição, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    Com efeito, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado, porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp 1.150.564/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 15/2/2018).



    No que tange à suposta violação ao art. 158, do Código de Processo Penal, por ausência de corpo de delito, ou seja, por falta de perícia nos documentos nos quais teriam sido falsificadas as assinaturas. 



    Extrai-se dos autos que a Corte local, a partir do vasto acervo probatório, conclui haver elementos suficientes hábeis a comprovar a infração do dever funcional do réu no preenchimento da documentação da autuação do caminhão do corréu JOSIAS. [...]



    Assim, uma vez que as instâncias ordinárias assentaram haver prova robusta em relação à falsidade perpetrada pelo recorrente, concluindo ser prescindível a realização de perícia para comprovação dos fatos apurados, frisando que a infração do dever funcional foi confirmada também no procedimento disciplinar interno da Polícia Rodoviária Federal, não se constata violação ao dispositivo legal aventado [...]



    A seu turno, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “das considerações expendidas no acórdão recorrido, extrai-se que a condenação está embasada em contexto fático-probatório minudentemente analisado pela Corte a quo, que entendeu haver elementos probatórios suficientes para estear o edito condenatório, destacando que a prova testemunhal alinha-se com a prova documental, levando em conta, ainda, as informações derivadas do procedimento administrativo disciplinar a que os réus foram submetidos, o qual resultou na aplicação da pena de demissão do ora recorrente. Deste modo, não há se falar em violação ao disposto no art. 155, caput, do CPP, com atribuição de hierarquia entre os elementos probatórios, até porque não se pode afirmar, a contrario sensu, que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie. No que concerne à autoria delitiva, depreende-se do voto condutor do acórdão, acima transcrito, que a autoria do réu foi comprovada pela prova testemunhal, em reforço à prova documental, em especial os dados do procedimento administrativo disciplinar, não havendo se falar em imprescindibilidade de reconhecimento pessoal ou fotográfico no caso. Nessa esteira, insta frisar que a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a robustez das provas obtidas no curso da instrução, que forneceram subsídios suficientes para conclusão condenatória, cuja desconstituição, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Demais disso, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase de investigação, de sorte que não há que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da compatibilidade entre a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal e a forma culposa do homicídio. Precedentes. 5. Não há que se falar em bis in idem diante da exasperação fundamentada em circunstâncias distintas daquelas que ensejaram o reconhecimento da culpa no homicídio culposo. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243.289-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 5/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 226.717-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA SENTENÇA. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas. 2. Na espécie, o édito condenatório lastreado em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 117.192, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/2013)



    Em relação aos outros argumentos da defesa, não houve manifestação do Tribunal a quo nos moldes em que a discussão foi trazida neste writ. Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da